Tribunal: TJSP
Processo: 2280367-32.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Habeas Corpus – Estelionato, falsificação de documento público e uso de documento falso – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Condições pessoais desfavoráveis – Revogação – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Excesso de prazo para formação da culpa – Inocorrência –

Ementa:
Habeas Corpus – Estelionato, falsificação de documento público e uso de documento falso – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Condições pessoais desfavoráveis – Revogação – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Excesso de prazo para formação da culpa – Inocorrência – Andamento condizente com a peculiaridade do processo, especialmente em face da quantidade de crimes denunciados – Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2280367-32.2019.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é paciente EDUARDO SANTOS e Impetrante PATRICIA
ALMEIDA MACEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem de habeas corpus. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores DAMIÃO COGAN (Presidente) e
GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2280367-32.2019.8.26.0000 - lauda 2/14
Voto:
23062 CFF/Ce
Habeas Corpus:
2280367-32.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Vara:
7a Vara Criminal
Processo:
1517988-91.2019.8.26.0228
Impetrante:
Patrícia Almeida Macedo
Paciente:
Eduardo Santos
Habeas Corpus
Estelionato, falsificação de
documento público e uso de documento falso
Decisão fundamentada na demonstração dos
pressupostos e requisitos autorizadores da
prisão
preventiva

Condições
pessoais
desfavoráveis Revogação Impossibilidade
Insuficiência
das
medidas
cautelares
alternativas
Reconhecimento
Excesso de
prazo para formação da culpa Inocorrência
Andamento condizente com a peculiaridade do
processo, especialmente em face da quantidade
de
crimes denunciados
Aplicação dos
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade
Precedentes
Alegação de
constrangimento ilegal não evidenciada

Ordem denegada.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor do paciente, sob a alegação de estar sofrendo
constrangimento ilegal por parte da digna autoridade apontada como
coatora, em razão do acenado excesso de prazo.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões, postulando a concessão da ordem para a revogação da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2280367-32.2019.8.26.0000 - lauda 3/14
preventiva, expedindo-se o pertinente alvará de soltura (fls. 01/09).
O pedido liminar foi indeferido (fls.
39/40).
Prestadas as informações judiciais (fls.
43/49), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 52/58).
É o relatório.
Inviável a concessão da ordem.
Os autos dão conta de que o paciente
está sendo processado como incurso nos artigos 297, por diversas vezes,
171, caput, e 304 c.c. o artigo 297, caput, na forma do artigo 69, todos do
Código Penal, pelos fatos assim textualmente narrados na denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que em local e
horários incertos, porém nesta Cidade e Comarca de São Paulo,
EDUARDO SANTOS, qualificado às fls. 21/22, falsificou documentos
públicos, consistentes em 03 cédulas de identidade (RG) inserindo
dados pessoas em nome de: Jilmar Dutra de Almeida, Ronaldo Feitosa
Nogueira e Rafael Xavier Pereira, com inclusão de sua fotografia
pessoal, bem como de outros documentos (cf. auto de exibição e
apreensão de fls. 18/20 e documentos de fls. 37/39).
Consta, também, que entre os dias 19 e 25 de julho de 2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2280367-32.2019.8.26.0000 - lauda 4/14
em local e horário incertos, porém nesta Cidade e Comarca de São
Paulo, EDUARDO SANTOS, já qualificado, obteve em proveito próprio,
induzindo a vítima Nike do Brasil Comercio e Participações Ltda em
erro, mediante artifício e ardil, vantagem ilícita, consistente em R$
799,90, referente a aquisição de um tênis da marca Nike (cf. auto de
exibição e apreensão de fls. 18/20 e recibo de fl. 31).
Consta, ainda, que no dia 25 de julho de 2019, na Rua Pilar do
Sul, altura do no 100, José Bonifácio, nesta Cidade e Comarca de São
Paulo, EDUARDO SANTOS, já qualificado, fez uso de documento
público falso, consistente numa cédula de identidade (RG) em nome
de Jilmar Dutra de Almeida.
Segundo consta, em 25 de julho de 2019, Policiais Civis se
encontravam em patrulhamento de rotina pela Rua Pilar do Sul, e
visualizaram o denunciado saindo de uma agência dos Correios, com
um pacote nas mãos. Assim que viu a viatura policial, EDUARDO
demonstrou nervosismo e então decidiram abordá-lo devido a esta
atitude suspeita.
Na abordagem, EDUARDO identificou-se aos policiais como
Jilmar, e apresentou um documento de identidade constando dados
pessoais de Jilmar Dutra de Almeida, com sua fotografia aposta.
Desconfiados do comportamento do denunciado e do documento que
lhes foi entregue, os policiais indagaram ao denunciado, que já
confessou aos policiais que tal documento era falso, apresentando
posteriormente
seu
documento
de
identidade
verdadeiro,
constatando-se chamar EDUARDO SANTOS.
Como o denunciado estava com um pacote que havia retido
dos Correios, os policiais retornaram ao local e apuraram que
EDUARDO passou-se por Jilmar, tendo apresentado esse documento
para a balconista e assinado o recibo de entrega do pacote, destinado
para Jilmar Dutra de Almeida, que continha em seu interior, um tênis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2280367-32.2019.8.26.0000 - lauda 5/14
Nike, no valor de R$ 799,90.
Entrevistado no local, o denunciado confessou que se utilizou
do referido documento falso para retirar a encomenda do tênis da
marca Nike. Ademais, confessou aos policiais que em sua residência
haviam mais documentos falsificados, e para lá todos se dirigiram.
Chegando ao local, os policiais localizaram no interior da
residência diversos documentos falsificados. EDUARDO confessou que
adquire os espelhos das cédulas de identidade na Praça da Sé pelo
valor de R$ 50,00 e que usa um aplicativo em seu computador, para
confeccionar os documentos falsos, como RGs, CPFs e filiação obtidas
a partir de uma página do facebook. EDUARDO falsifica esses
documentos, em nome de terceiros, para aplicar golpes em
estabelecimentos comerciais, sendo que o endereço indicado para
entrega dos produtos adquiridos remetia à Rua Antonio Domingues
Galera, 24, Parque Regina, nesta Cidade de São Paulo.
Em solo policial, o denunciado autorizou o setor de
investigação a consultar o conteúdo de seu computador e de seu
aparelho telefônico, na ocasião em que restou possível verificar não
apenas correios eletrônicos (nas caixas de entrada) constando
compras realizadas em sites de estabelecimentos comerciais (como
Mercado Livre, OLX, Casas Bahia, Ponto Frio), bem como mensagens
trocadas pelo aplicativo Whatszap com um indivíduo identificado
como São Vicente, sendo este suspostamente responsável pela
realização do
frete das mercadorias adquiridas
de forma
fraudulenta e pelo encaminhamento dos produtos do endereço supra
aludido.
Verificou-se, ainda, que o denunciado se utiliza de cartões
bancários em nome de terceiros para adquirir produtos, sendo
esclarecido que o mesmo consegue as informações e dados dos
titulares via internet.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2280367-32.2019.8.26.0000 - lauda 6/14
Os documentos e materiais encontrados com o denunciado e
na sua residência foram apreendidos e encaminhados ao Distrito
Policial (fls. 18/20).
À fls. 40 consta fotografia da encomenda adquirida pelo
denunciado, onde restou possível constatar que o mesmo adquiriu o
aludido produto passando-se pela pessoa de Jilmar Dutra de Almeida,
com a utilização dos documentos falsos.”
Anota-se, desde logo, que qualquer
discussão acerca do mérito da ação é incabível por meio desta via estreita
e limitada, que se afigura inapropriada para a análise de elementos
subjetivos e probantes constantes dos autos, para a valoração de
testemunhos ou, ainda, para eventual exercício antecipado de possível
dosimetria punitiva, e só a partir daí tornar aplicável ou não o princípio da
proporcionalidade, estando tal exame exclusivamente reservado para
sede do processo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, em
respeito ao princípio constitucional do devido processo legal.
Nesta fase de cognição sumária o que
importa é o delineamento de conduta típica e que a prova da
materialidade delitiva e os indícios de autoria, colhidos durante as
investigações policiais, sejam suficientes para a propositura da ação penal
e, por conseguinte, para o embasamento da custódia cautelar.
Pois bem.
O paciente responde por crimes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2280367-32.2019.8.26.0000 - lauda 7/14
diferenciada perniciosidade que atormentam e atemorizam a população
local, abalando a tranquilidade social, com efetivo risco à ordem pública,
perturbada pelos fatos aqui discutidos.
Não é preciso lembrar, a propósito, que o
restabelecimento da ordem pública e a pacificação social são finalidades
precípuas do processo penal, que devem ser diuturnamente prestigiadas
na busca da consecução do bem comum.
De
acordo
com
os
autos,
as
circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de
periculosidade e de insensibilidade moral da parte suplicante e justificam
a prisão cautelar, para garantir a conveniência da instrução criminal e a
aplicação da lei penal e, em especial, para o resguardo da ordem pública,
evitando-se a reiteração da prática de novas infrações penais, nos termos
autorizados pelo artigo 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal.
A respeitável decisão aqui impugnada
encontra-se suficientemente fundamentada, ainda que de maneira
concisa, dela se podendo extrair as razões de convencimento que levaram
à conclusão adotada, em face da presença dos requisitos e pressupostos
da prisão preventiva, com evidenciação da prova da existência de crime e
indícios suficientes de autoria (fls. 21/25 e 31/33).
Ressalta-se, ainda, a intensidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2280367-32.2019.8.26.0000 - lauda 8/14
crimes objeto desta impetração, o modo e as circunstâncias com que
foram perpetrados, cuja gravidade se revela essencialmente aguda e deve
ser sopesada na hipótese (CPP, art. 282, II), máxime se, consoante
ressaltado monocraticamente, considerar-se que “...O réu tem recente
condenação por falsificação serial de documentos públicos, e ao que
parece está agora detido por conta de possível envolvimento na
mesma espécie de crime, ou seja, nem mesmo anterior condenação
teria bastado para afasta-lo da delinquência. O falso documento para
fraudes em comércio, para além das questões financeiras, causa
imensos transtornos a diversas pessoas que têm seu nomes
indevidamente utilizados por falsários e que posteriormente sofrem as
consequências creditícias por condutas que lhes eram totalmente
estranhas. O prejuízo social é imenso. A ordem publica exige a
manutenção da segregação cautelar do acusado. Não há excesso de
prazo irrazoável, em vista da necessidade de conclusão de diversas
pericias materiais, várias das quais já foram terminadas e estão
juntadas aos autos. Há relativa complexidade probatória que justifica
a extensão da custódia cautelar.” (fls. 33).
Esses aspectos concretos permitem, em
princípio e pelo seu conjunto, a denotação de nível de inseguridade
incompatível com a confiança que deve ser depositada na pessoa do
detido, de modo que não se pode ter por mitigado o periculum libertatis.
Urge ponderar, já em obtemperação, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2280367-32.2019.8.26.0000 - lauda 9/14
a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, inciso XI, da
Constituição Federal, deve ser compreendida à luz do cenário processual
em que o ato se encontra inserido, daí se poder arrematar a existência de
evidente justificação exigida entre medidas embrionárias, que se
contentam com juízo sumário, conciso e reduzido, e um édito
condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de
desconstituição do estado de inocência presumido.
Logo, assentada a imperatividade da
custódia cautelar, que basta para sua manutenção, prescindível se mostra
qualquer digressão a respeito do descabimento de medidas restritivas
alternativas à prisão, que nitidamente se mostram inadequadas e
insuficientes.
Cumpre ressaltar, a propósito, que nem
mesmo a alegação possuir residência fixa, ocupação lícita ou, ainda, militar
em seu favor o princípio da presunção de inocência, tem o condão de
conferir, por si só, ao paciente direito de responder o processo em
liberdade.
Enfim,
persistindo
os
requisitos
autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), como aqui
verificado, despicienda a existência de condições pessoais favoráveis ao
suplicante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2280367-32.2019.8.26.0000 - lauda 10/14
Anote-se, à derradeira, que não há
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso LVII,
da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não desautoriza
as diversas espécies de prisões processuais, que visam a garantir o
cumprimento da lei processual ou a efetividade da ação penal.
Em outras palavras, qualquer outro
posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de
inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição Federal
estabelece expressamente a prisão em flagrante e a por ordem judicial
fundamentada.
De outra banda, não se vislumbra o
alegado excesso de prazo.
As informações judiciais prestadas pela
digna autoridade apontada como coatora deram conta do seguinte
historiamento processual:
“Após o recebimento da inicial, o réu apresentou resposta à
acusação por meio de seu defensor constituído. Sobre a defesa escrita,
porquanto ausentes elementos suficientes para a absolvição sumária do
acusado nessa fase processual, o Juízo ratificou o recebimento da acusação
e designou a data de 08 de outubro de 2019, para a realização da
audiência de instrução, debates e julgamento.
Na data supra, foi ouvida a representante da empresa vítima,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2280367-32.2019.8.26.0000 - lauda 11/14
Daniela Souza de Lima. Na audiência em questão, foi apresentada pessoa
diversa do acusado, motivo pelo qual o ato foi redesignado para o dia 19
de novembro do ano corrente.
Nesta data, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes
e o réu, ao final, foi interrogado. Conquanto ainda pendentes a vinda de
laudos periciais e outras diligências, este Juízo manteve a custódia cautelar
do acusado, nos termos que se seguem:
COBRE-SE
A
VINDA
DOS
LAUDOS
PERICIAIS
DOCUMENTOSCÓPICOS FALTANTES, PARA RESPOSTA EM 10 DIAS. 2.
Sem prejuízo, oficie-se ao I.I.R.G.D., com cópia de fls. 42 e 44, para que
seja informado ao Juízo se os dados constantes nos documentos
(especialmente fotografia, data de expedição, impressão digital)
conferem com os existentes em eventuais prontuários daquele
instituto, sob os respectivos números de registro geral. 3. JUNTE-SE
AOS AUTOS CÓPIA DA SENTENÇA PROLATADA NA SENTENÇA N.
62652-10.2017, DESTE MESMO JUÍZO. 4. Mantenho a custódia
cautelar, imprescindível para a manutenção da ordem pública, como
já decidido em audiência de custódia. O réu tem recente condenação
por falsificação serial de documentos públicos, e ao que parece está
agora detido por conta de possível envolvimento na mesma espécie
de crime, ou seja, nem mesmo anterior condenação teria bastado
para afasta-lo da delinquência. O falso documento para fraudes em
comércio, para além das questões financeiras, causa imensos
transtornos a diversas pessoas que têm seu nomes indevidamente
utilizados por falsários e que posteriormente sofrem as
consequências creditícias por condutas que lhes eram totalmente
estranhas. O prejuízo social é imenso. A ordem publica exige a
manutenção da segregação cautelar do acusado. Não há excesso de
prazo irrazoável, em vista da necessidade de conclusão de diversas
pericias materiais, várias das quais já foram terminadas e estão
juntadas aos autos. Há relativa complexidade probatória que
justifica a extensão da custódia cautelar. 5. Com as respostas, vistas
às partes por cinco dias sucessivos para apresentação dos memoriais.
NADA MAIS.
Na atual fase processual, os autos permanecem em regular curso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2280367-32.2019.8.26.0000 - lauda 12/14
aguardando o cumprimento das diligências para, então, iniciarem-se a
fase das alegações finais pelas partes.”
Pois bem.
O tempo para o encerramento da
instrução processual não é tratado, tanto pela doutrina, quanto pela
jurisprudência, como critério objetivo e de natureza peremptória.
Os
prazos
processuais
devem
ser
contados de forma globalizada, não se justificando a mera contagem
aritmética da soma dos lapsos, até porque a duração deve ser considerada
com relação à peculiaridade de cada processo, em busca do necessário
equilíbrio entre os direitos das pessoas e a necessidade social, tudo de
acordo com o critério da razoabilidade.
Julio Fabbrini Mirabete, comentando o
artigo 648, do Código de Processo Penal, prelecionava que “...não há
constrangimento ilegal se o excesso de prazo para o encerramento do
processo é justificado, porque provocado por incidentes processuais
não imputáveis ao juiz, e resultante de diligências demoradas
(complexidade do processo com vários réus, necessidade de expedição
de cartas precatórias, defensores residentes em diversas cidades,
obrigando a diligências de intimação, incidente de insanidade mental
etc.).” (in “Código de Processo Penal Interpretado”, Editora Atlas, 11a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2280367-32.2019.8.26.0000 - lauda 13/14
edição, 2008, pág. 1717).
Reiterativa
a
jurisprudência
dos
Colendos Tribunais Superiores:
“1. Caso em que a considerável quantidade e variedade de
substância entorpecente apreendida (7.550g de maconha,
320g
de
cocaína,
1.185
comprimidos
de
ecstasy
e
anabolizantes), do vasto material bélico capturado (uma
pistola
calibre
.40
com
carregador
e
munições,
2
carregadores de pistola, 4 placas de coletes balísticos,
submetralhadora e fuzil), além da suspeita de que o
recorrente se valia da academia de musculação de que é
proprietário para lavagem de dinheiro, bem como de que
integra quadrilha interestadual voltada para roubos a
bancos permite concluir que se encontra justificada a
interferência estatal com a decretação da prisão preventiva
para a garantia da ordem pública. 2. 'A questão do excesso de
prazo na formação da culpa não se esgota na simples
verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual,
devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade,
segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto'
(HC-331.669/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, j. em 10/3/2016, DJe de 16/3/2016). 3. Em não
se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na
condução da demanda, não há falar em constrangimento
ilegal. Ao revés, nota-se que o Magistrado procura imprimir
à ação penal andamento regular. 4. Recurso a que se nega
provimento.” (STJ, 6a Turma, RHC no 72.609/CE, Rel. Min
Antonio Saldanha Palheiro, DJe 15.05.2017)
“(...) 2. Da leitura das peças que instruem a inicial verifica-se
que não é o caso da concessão da ordem de ofício, tendo em
vista que a aferição de eventual demora injustificada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2280367-32.2019.8.26.0000 - lauda 14/14
tramitação da ação penal depende das condições objetivas
da causa (complexidade da causa, número de acusados e a
necessidade de expedição de cartas precatórias, por
exemplo), sendo inviável, na ausência de dados objetivos que
evidenciem a desídia do Juízo de origem, o acolhimento da
tese de excesso de prazo. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento,
contudo
recomendando
celeridade
no
julgamento da apelação criminal.” (STF, 1a Turma, HC no
125839/PA AgR, Rel. Min. Roberto Barroso DJe 24.03.2015)
Logo, ainda que ultrapassado os prazos
legais, inarredável o reconhecimento de existiram circunstâncias que
determinaram o justificado retardamento do processo, podendo-se
destacar a quantidade de crimes denunciados.
Por conseguinte, inexistindo manifesta
nulidade, flagrante ilegalidade ou, ainda, qualquer defeito teratológico,
inarredável reconhecer a inexistência do acenado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)